Tribunal: TJMT
Processo: 0004246-63.2020.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004246-63.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADEILSON CASTORINO LOPES - CPF: 840.446.081-72 (APELANTE), VANUSA DIAS DOS ANJOS - CPF: 052.307.061-63 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL N. 0004246-63.2020.8.11.0064

Apelante:
ADEILSON CASTORINO LOPES

Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – 2. REDIMENCIONAMENTO DA PENA-BASE – VETORIAL DA CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – VIABILIDADE – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 12 DO TJMT – EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA E BANALIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Nas infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial importância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.

2. Não há como acolher a tese defensiva quando o conjunto probatório se encontra corroborado pelas declarações firmes e coerentes da vítima em todas as fases da persecução criminal, ao passo que ressaí intangível a tese absolutória, porquanto inexiste dúvida acerca da ocorrência do crime de lesão e tampouco do
animus laedendi
.

3. É inidônea a utilização da potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa e a banalidade, sem a exposição de elementos concretos, para valorar a vetorial da culpabilidade e os motivos do crime, vez que são elementos essenciais da própria configuração do crime; devendo-se, assim, serem extirpadas da sentença condenatória, mantendo-se a pena no patamar mínimo, à míngua de outras circunstâncias ou causas de aumento de pena.

4.
“A incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal tem o objetivo de punir mais severamente o agente que pratica a infração prevalecendo-se das relações domésticas, no âmbito do seio familiar, de modo que fica impossibilitado o seu afastamento, porquanto, em relação aos delitos capitulados nos arts. 129, §9o, e 147, ambos do Código Penal, a incidência da agravante não tem o condão de configurar bis in idem, considerando que o cometimento do delito em âmbito doméstico é circunstância estranha às elementares dos referidos tipos.”
(STJ. AgRg no AREsp n. 1.390.898/SE. Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro Sexta Turma. DJe de 3/4/2019).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo réu
ADEILSON CASTORINO LOPES
, contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Ação Penal n. 0004246-63.2020.8.11.0064, por meio da qual foi
condenado

pela prática das infrações penais tipificadas nos
art. 129, § 9o, e 147, todos do CP
, à pena privativa de liberdade total de
09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção
, estabelecido o
regime inicial aberto
, além do pagamento, à título de
reparação dos danos causados pela infração
, no
valor de

R$ 1.320,00
(um mil trezentos e vinte reais) a título de reparação dos danos causados pela infração (
vide
ID. 201705214).

Em suas razões recursais (ID. 201705227), a parte apelante, representada pela Defensoria Pública Estadual, contesta sua condenação, solicitando a absolvição com base na negativa de autoria apresentada durante a fase de inquérito.

Ademais, questiona a metodologia de dosimetria da pena adotada pelo juízo de primeira instância para os delitos de lesão corporal e ameaça. Arguiu, nesse ponto, que, para o delito de lesão corporal, o juízo inicial considerou 02 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, resultando em um aumento da pena base de 03 meses para 05 meses. Já no delito de ameaça, 01 circunstância judicial desfavorável levou ao aumento da pena de 01 mês para 01 mês e 04 dias.

Nesse sentido, o apelante argumenta que o juízo não forneceu justificativas adequadas para desviar das frações padrões geralmente aplicadas na dosimetria da pena, que seriam de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo de pena, conforme usualmente preconizado, sendo que tal falta de justificativa viola os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, visto que as alterações nas penas bases não foram devidamente fundamentadas.

À vista disso, o Apelante requer a reforma da sentença e sua
absolvição
. Caso mantida a condenação, pugna a
redução da pena-base,
sob ao argumento que a fundamentação para valorar a
culpabilidade
e os
motivos do crime
de ameaça e lesão corporal seriam inidôneas.

Nas contrarrazões, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos, pugnando pela manutenção da sentença e pelo não provimento do recurso (ID. 201705230).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
parcial provimento
do apelo interposto (ID. 203505154), conforme sumário que segue transcrito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E LESÕES CORPORAIS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. INTENTO DE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA –
IMPOSSIBILIDADE
– LAUDO DE LESÕES CORPORAIS E DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM JUÍZO – PROVAS CONCLUSIVAS - 2. INTENTO DE READEQUAÇÃO DA PENA BASE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE – CULPABILIDADE – ELEMENTO INTEGRANTE DA PRÓPRIA ESTRUTURA DO CRIME - NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVADA –
PROCEDÊNCIA
3. NEGATIVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ‘MOTIVOS DO CRIME’ –
PROCEDÊNCIA
– A AUSÊNCIA DE MOTIVO OU A NÃO APURAÇÃO DO QUE CONSISTIU O MÓVEL DO DELITO, NÃO PODE SER COMPREENDIDO COMO MOTIVO FÚTIL, ABJETO, REPUGNANTE, A JUSTIFICAR O ACRÉSCIMO DA PENA BASE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - 4. PRETENSÃO DE READEQUAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA, COM APLICAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA BASE, OU 1/8 (UM OITAVO) ENTRE O INTERVALO ENTRE A MÍNIMA E A MÁXIMA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO NO ORDENAMENTO JURÍDICO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, RESPEITADAS –
PARECER PELO CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO
.
”

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024